Tribunal: STF
Processo: Rcl 65875
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÕES NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. REQUERIMENTO PARA SE DETERMINAR AO MUNICÍPIO O PAGAMENTO DE MENSALIDADE EM UNIVERSIDADE. MATÉRIA NÃO ABRANGIDA PELA DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO: INDEFERIMENTO. 



Relatório



    1. Em 21.2.2024, Marco Antonio do Nascimento ajuizou a presente reclamação, com requerimento de liminar, contra decisão proferida pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Saquarema/RJ no Processo n. 0800319-13.2024.8.19.0058, pela qual teriam sido contrariados os julgados deste Supremo Tribunal proferidos nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.868 e 5.358 e no Recurso Extraordinário n. 614.873, paradigma do Tema 474 da repercussão geral.



    2. Em 7.3.2024, a reclamação foi julgada parcialmente, “apenas para assegurar ao reclamante tenha o requerimento de inscrição no processo seletivo analisado pela autoridade administrativa sem a necessidade de comprovar residência/domicílio no Município de Saquarema/RJ” (fl. 15, doc. 74).



    Contra essa decisão o Município de Saquarema/RJ interpôs o presente agravo regimental (doc. 95). 



    Em 21.5.2024, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, após o meu voto e do Ministro Cristiano Zanin, que negávamos provimento ao agravo regimental, e dos votos dos Ministros Flávio Dino e Luiz Fux, que davam provimento ao agravo, para julgar improcedente a reclamação, pediu vista o Ministro Alexandre de Moraes (doc. 114).



    Em 24.6.2024, o Ministro Alexandre de Moraes devolveu o recurso para julgamento.



    3. Pelas Petições/STF ns. 95.630/2024, 95.698/2024, 95.746/2024, 95.823/2024, Marco Antonio do Nascimento apresentou pedidos incompatíveis com o objeto desta reclamação, entre eles para se determinar à Administração Pública o pagamento de mensalidade de Universidade para o agravado (docs. 115-157).



    Em 7.8.2024, esta reclamação veio-me conclusa para exame dessas petições.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    4. Nada a prover sobre o requerido pelo agravado.



    5. Na espécie em exame, a reclamação foi julgada parcialmente procedente apenas para afastar a exigência de comprovação de residência no Município de Saquarema/RJ, assegurando-se ao agravado tivesse o requerimento de inscrição no processo seletivo analisado pela autoridade administrativa sem a necessidade de comprovar residência/domicílio no Município de Saquarema/RJ.



    Essa decisão não obriga a Administração Pública a pagar mensalidade de Universidade para o agravado, nem foi esse o objeto cuidado na presente reclamação, nos termos do que exposto e pleiteado no presente processo.



    6. Pelo exposto, indefiro o requerido pelo agravado nas Petições/STF ns. 95.630/2024, 95.698/2024, 95.746/2024, 95.823/2024 e determino a remessa desta reclamação ao Gabinete do Ministro Ministro Alexandre de Moraes.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora